Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724686-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIAS AGRAVADO: WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLETO, CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, RONIVALDO LOUREIRO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17889547) interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pelo douto Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLETO, CARLOS ANDRÉ FERREIRA ALFAMA e RONIVALDO LOUREIRO BARROS em desfavor do agravante, manteve a decisão de ID 62489418 (processo referência) concessiva da tutela de urgência vindicada pelos recorridos, sustentando a competência daquele Juízo para a análise da presente demanda. Eis o teor do decisório agravado (ID 63577276 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Após o deferimento da tutela de evidência, o Estado de Goiás informou a interposição de Agravo de Instrumento e pediu o exercício do juízo de retratação. Diante das peculiaridades do caso, foi oportunizado o contraditório, em especial em razão dos fatos novos alegados. De início, sustento a competência do juízo - matéria a ser apreciada pelo Tribunal quando da apreciação do Agravo Interposto, caso conheçam do recurso - por não vislumbrar ofensa ao Pacto Federativo. O Estado de Goiás sustentou que "(...) se a União tem a prerrogativa de ser julgada pelos juízes e tribunais federais, também o Estado-membro tem a prerrogativa de ser processado e julgado por seu respectivo Poder Judiciário. Logo, a propositura de demanda contra um Estado-membro no âmbito da Justiça de outro Estado-membro esgarça o pacto federativo, não sendo constitucionalmente adequado, sob pena de ofensa ao art. 1o da Constituição Federal, bem como ao seu artigo 125, ao retirar do Estado de Goiás a prerrogativa de ser ter julgados seus atos perante o seu próprio Poder Judiciário". O argumento, porém, não convence e está amparado em equivocada interpretação da Constituição da República. A própria ideia da Constituição é a limitação do Poder Soberano e a garantia de direitos aos cidadãos, dentre os quais o Acesso à Justiça. O cidadão tem o direito de demandar contra o Estado caso entenda ter sofrido lesão ou ameaça de lesão a bem juridicamente tutelado e a imposição de foro implicaria em injustificada restrição do direito. Não decorre do texto constitucional a existência de prerrogativa de foro dos entes federativos, salvo da União. Observe-se que o constituinte, quando entendeu por bem delimitar a competência em razão do ente federativo, o fez expressamente. Ademais, caso vingasse a tese de que o ente federativo tem a prerrogativa de ser julgado perante o seu próprio Poder Judiciário, o Distrito Federal jamais poderia ser demandado, visto que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Consigno também não há competência da Vara da Fazenda Pública, pois a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - que dispõe acerca da distribuição da competência - criou varas especializadas, com competência expressa. Os juízos cíveis têm competência residual. O art. 26, mencionado pelo Estado de Goiás, limita a competência do Juiz da Vara da Fazenda Pública às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital partes ou assistentes. Superada a questão, a decisão agravada não determinou a nomeação dos candidatos, mas assegurou-lhes o direito de serem nomeados durante o prazo de validade do concurso, e não até o dia 22 de maio de 2020, como pretendiam os requerentes, de forma que não se questiona a discricionariedade de nomear no momento mais oportuno, desde que observado o prazo do edital. O fato de o objeto da tutela definitiva confundir-se com a tutela de evidência não encontra óbice na legislação, pois, conforme Enunciado 35 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, "as vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública limitam-se às tutelas de urgência". Mais ainda, a jurisprudência deste TJDFT é no sentido de que as limitações à tutela de urgência contra a Fazenda Pública não alcançam o direito à nomeação em cargo efetivo. Observe-se que a tutela deferida não é satisfativa porquanto é reconhecida a exequibilidade das sentenças declaratórias. Tampouco é irreversível, uma vez que, nesta oportunidade, não foi determinada a nomeação e, ainda que o fosse, não é aplicável a Teoria do Fato consumado para impedir a exoneração do servidor nomeado por decisão judicial não transitada em julgado. No que tange à alegada suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos do Estado de Goiás, trata-se de fato juridicamente irrelevante para a decisão, pois baseada em evidência e não em urgência. Eventual suspensão do concurso não implica a perda do direito dos autores, mas, quando muito, a fixação da verba sucumbencial em seu desfavor, por aplicação da Teoria da Causalidade. Por outro lado, considerando que o juízo que supostamente teria determinado a suspensão de todos os concursos do Estado de Goiás tem defiro tutelas de urgência para garantir a nomeação de candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás, a abrangência da decisão deverá ser melhor analisada no curso deste processo, não sendo suficiente, por si só, para revogar a tutela por mim deferida. Pelos motivos acima, mantenho a decisão agravada. Certifique-se quanto a eventual deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Esta decisão servirá como prestação de informações, caso requeridas em sede de agravo. Aguarde-se o prazo para defesa. Inconformado, pugna o Estado de Goiás, ora recorrente, em síntese, pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo para a apreciação da lide em apreço. Entende que a interpretação conforme a Constituição do art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 determina que “poderá o autor propor sua demanda judicial no foro do seu domicílio, desde que este esteja situado dentro do território do Estado-membro”. Na espécie, os requerentes, domiciliados no Distrito Federal, pretendem, por meio da propositura da ação sob análise, discutir a prática de atos imputados à Administração Pública do Estado de Goiás. O recorrente reputa inconcebível que o teor de mero normativo legal tenha o condão de alterar a divisão da atividade jurisdicional consagrada no Texto Constitucional. Pugna pela incidência à espécie dos ditames elencados no art. 125 da Carta Magna e no art. 44 do CPC/2015. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a redistribuição do feito a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, até o julgamento do presente agravo. É o relato do essencial. Cumpre esclarecer, inicialmente, que, de acordo com o entendimento recente adotado pelo colendo Tribunal da Cidadania, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo presentes, no caso, os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Relevantes ao desate da lide são os comandos do art. 125, § 1o, da CF/1988, do art. 44, caput, da Lei adjetiva civil e do art. 30, I, a, 1, da Lei 9.129/1981, que dispõe sobre a organização judiciária do Estado de Goiás. Reveja-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 – as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Da análise dos autos, verifica-se que os autores, domiciliados no Distrito Federal, ajuizaram ação distribuída a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, com o fim de resguardar direito de nomeação em concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Substituto do quadro da Polícia Civil do Estado de Goiás (ID 62449502 – processo referência). Em que pese a ciência desta Relatoria da controvérsia que paira sobre o tema submetido à apreciação do egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5.492/RJ, ainda pendente de resolução, considero que a existência de lei especial em relação à regra encartada no art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, indica, em princípio, a competência da Vara da Fazenda Pública estadual para o processamento e julgamento das causas em que o Estado de Goiás for parte, devendo se emprestar ao aludido normativo processual civil interpretação conforme à Constituição. Por oportuno, trago à colação aresto deste colendo TJDFT sobre o tópico em foco: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organizarão sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, concedo efeito suspensivo ao recurso, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador